Tribunal: TJPA
Processo: 0812172-63.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812172-63.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DIOMAR VIEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação válida, e aplicou multa de 1% em razão do caráter protelatório dos embargos anteriores. O embargante sustenta erro material e contradição, alegando ter comprovado o pagamento das custas de diligência, e requer o afastamento da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii) estabelecer se é cabível a majoração da multa por embargos manifestamente protelatórios prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão afasta a existência de vícios do art. 1.022 do CPC porque já examinou expressamente a distinção entre os incisos III e IV do art. 485 do CPC, esclareceu que o fundamento da extinção é a ausência de citação válida e enfrentou todos os argumentos anteriormente apresentados.

4.

A alegação de pagamento das custas de diligência não tem potencial para alterar o fundamento da extinção, pois o processo já se encontrava inviabilizado no momento da decisão, circunstância expressamente registrada no acórdão embargado.

5.

Os embargos reproduzem integralmente a argumentação já utilizada nos embargos anteriores, com nítido propósito de rediscutir o mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

6.

A reiteração abusiva de argumentos já afastados caracteriza comportamento processual manifestamente protelatório, justificando a aplicação do art. 1.026, §2º, do CPC.

7.

A persistência do embargante no uso inadequado de embargos de declaração, agora de forma ainda mais intensa, autoriza a majoração da multa de 1% (um por cento) para 2% (dois por cento), limite máximo previsto na legislação, para resguardar a boa-fé processual, a eficiência jurisdicional e a duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados com majoração de multa.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e os REJEITAR nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face do Acórdão de
ID 30605976
, que apreciou anteriormente embargos de declaração, nos seguintes termos:

EMENTA:
Direito processual civil.

Embargos de declaração em embargos de declaração. inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Caráter protelatório. Multa aplicada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de citação válida do réu, afastando alegações de abandono de causa, cerceamento de defesa e violação de princípios constitucionais.

2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, afirma ser impossível a restituição do veículo já leiloado regularmente e requer a reforma da decisão por violação à ampla defesa, contraditório e vedação à decisão surpresa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm natureza excepcional e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de pressuposto processual em razão da falta de citação válida, afastando a aplicação da hipótese de abandono de causa.

6. Não há contradição interna, pois a fundamentação é clara e coerente ao enquadrar a situação no art. 485, IV, do CPC, e não no art. 485, III.

7. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, referente à restituição do veículo, é estranha ao objeto da decisão, que se limitou à ausência de pressuposto processual.

8. A invocação de violação a princípios constitucionais não se sustenta, pois a partefoi intimada para providenciar as diligências necessárias, mas permaneceu inerte, inexistindo decisão surpresa.

9. A interposição dos embargos com alegações genéricas e reiteradas revela nítido propósito de protelar o feito, justificando a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

O embargante, alega que o acórdão teria incorrido em erro material, omissão ou contradição ao deixar de reconhecer o pagamento das custas de diligência, o que, segundo o Banco, afastaria o vício processual; ao não aplicar a tese do vício sanável, que permitiria o julgamento de mérito, além de questionarem o suposto abuso na aplicação da multa de 1% por embargos protelatórios fixada no acórdão anterior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, conheço deles.

O acórdão embargado já havia destacado expressamente essa natureza excepcional (ID do acórdão: 30605976), reafirmando que não cabe, por meio dos aclaratórios, promover nova rediscussão de mérito.

Esse ponto deve ser reiterado, pois os presentes embargos reproduzem integralmente a estratégia argumentativa já utilizada nos embargos anteriores, o que reforça sua finalidade meramente procrastinatória.

O embargante alega erro material e contradição por ter comprovado o pagamento das custas de diligência, mas tal fato não modifica o fundamento da decisão, que reconheceu a ausência de citação válida como causa da extinção sem mérito (art. 485, IV, CPC). O acórdão já havia analisado e afastado as teses de abandono, necessidade de intimação pessoal, vício sanável e demais argumentos, ressaltando que o processo estava inviabilizado no momento da extinção. Por isso, não há omissão nem contradição, pois a decisão foi clara, coerente e enfrentou diretamente a distinção entre os incisos III e IV do art. 485 do CPC.

Quanto à necessidade de majoração da multa, conforme já consignado no acórdão anterior, os embargos do Banco revelaram nítido propósito de rediscutir matérias já apreciadas, insistindo em teses afastadas de forma expressa e coerente.

Os presentes embargos aprofundam ainda mais esse comportamento, pois repetem, quase literalmente, argumentos já apreciados e afastados, invocam documentos que não modificam o fundamento processual da extinção e atribuem ao acórdão vícios inexistentes, tentando forçar a reabertura do mérito via inadequada.

Diante dessa circunstância, incide o art. 1.026, §2º, do CPC, que autoriza a imposição de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa.

O acórdão embargado aplicou multa de 1%, mas o comportamento reiterado do embargante demonstra persistência abusiva no uso inadequado dos embargos de declaração, razão pela qual a sanção deve ser majorada para o limite máximo de 2%, para reprimir comportamento processual atentatório à boa-fé e à duração razoável do processo.

Trata-se de medida necessária para conter a litigância procrastinatória e proteger o princípio da eficiência jurisdicional.

Diante do exposto, CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
O REJEITO
, pelas razões a cima.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos,
MAJORO
a multa anteriormente aplicada de 1% (um por cento) para 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Mantenho o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026